Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS MOVIDA EM DESFAVOR DO GENITOR. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. DECISÃO ALTERADA.
1. Caso concreto em que o agravante se insurge contra decisão que fixou os alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo para cada filho.
2. A fixação de alimentos provisórios ocorre em cenário probatório incompleto e num contexto de cognição superficial, uma vez que calcados em situação de incerteza quanto à capacidade econômica do demandado. Contudo, não escapa ao Magistrado o dever de fixá-los, ou ao menos examinar o pedido de imediato, uma vez que se destinam a suprir uma situação emergencial. Nesse quadrante, merece ser acolhida a pretensão recursal do agravante, diante da evidência de que vinha tentando composição amigável com a genitora dos agravados quanto ao valor da pensão mensal, além de assumir outros compromissos financeiros com os filhos, o que se denomina alimentos in natura.
3. A capacidade contributiva do alimentante deve ser melhor aquilatada, pois a prova indiciária colacionada ao recurso aponta que não é possível afirmar, com segurança, que é proprietário dos dois veículos informados na emenda a inicial, havendo forte probabilidade que pertençam à sua avó paterna, sobretudo pelos sucessivos depósitos que essa realiza na conta corrente do agravante, mês a mês, conforme extratos colacionados à peça recursal
4. Constatado que o valor ofertado pelo agravante, nesta via, apresenta-se, por ora, adequado e razoável, sendo superior ao que fora inicialmente pleiteado pelos autores/agravados, a redução dos alimentos fixados na decisão agravada é medida que se impõe, até que se estabeleça a instrução probatória na origem, a fim de melhor averiguar a real capacidade financeira do agravante.
5. Recurso provido.